Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715294-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MENESES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MENESES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0702619-23.2019.8.07.0001, ajuizado por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, que negou provimento aos embargos declaratórios opostos pelo agravante, mantendo incólume a decisão interlocutória que rejeitou as impugnações e homologou os cálculos do débito exequendo no valor de R$ 343.020,44. Preliminarmente, alega o executado agravante que a decisão agravada é inválida por ausência de fundamentação e pronunciamento judicial sobre questões suscitadas nos embargos declaratórios, notadamente a alegação de que a exequente PREVI demanda em juízo por dívida parcialmente paga, bem como por ausência de análise proporcional e razoável acerca do critério de atualização do valor obtido pela arrematação de imóvel. Sustenta que, na origem, um imóvel de sua propriedade foi arrematado em outra ação e o valor resultante foi transferido para o juízo do cumprimento de sentença, mas o produto da arrematação não foi considerado para fins de abatimento da dívida exequenda, motivo pelo qual requereu a condenação da exequente PREVI ao pagamento em dobro daquilo que cobrou indevidamente, nos termos do artigo 940 do CC. Afirma ter arguido tais questões na impugnação ao cumprimento de sentença, mas, até o momento, seu pleito jamais foi apreciado pelo juízo, além do que a decisão recorrida não conferiu a necessária profundidade ao tema, violando o artigo 489 do CPC. No mérito, alega ser incontroverso que, quando da realização dos cálculos do cumprimento de sentença, a exequente PREVI deixou de contabilizar o valor obtido por meio da alienação judicial do imóvel do executado, situado na SQN 111, o qual restou arrematado em 04/10/2010 por R$ 490.000,00. Informa que, à época, o saldo devedor atingia o montante de R$ 478.487,67, o que demonstra que o imóvel foi arrematado por valor superior ao débito, restando uma diferença, a favor do executado, de R$ 11.512,33. Ressalta que o não abatimento do valor obtido com a arrematação do imóvel foi confessado pela exequente PREVI. Alega que, originalmente, o imóvel situado na SQN 111 foi penhorado e arrematado em outro processo de execução (autos no 1998.01.1.05.058245-7) a fim de saldar débitos condominiais contraídos pelo executado agravante. Sustenta que, após a arrematação e o pagamento da dívida condominial naqueles autos, o saldo remanescente foi transferido em 14/09/2015 para conta judicial vinculada à ação movida pela PREVI, ora em fase de cumprimento de sentença, sendo que, à época da transferência, o saldo remanescente perfazia o importe de R$ 367.700,41. Assevera que o valor foi efetivamente disponibilizado no cumprimento de sentença objeto deste agravo, de modo que, se a exequente PREVI não procedeu ao levantamento de tal quantia, isso decorre de sua própria inércia. Destaca que a PREVI atuou de forma substancial no cumprimento de sentença, não podendo alegar desconhecimento dos fatos e nem podendo beneficiar-se de sua própria torpeza. Assim, entende que, ao não promover o levantamento da importância depositada, a exequente PREVI permitiu a majoração injusta do saldo devedor, e, ao mesmo tempo, sobrepujou-se sobre o direito de o executado agravante ter sua dívida abatida, devendo, pois, ser condenada à repetição de indébito prevista no artigo 940 do CC. Argumenta ser necessária a análise proporcional e razoável acerca do critério de atualização do valor obtido pela arrematação do imóvel, ressaltando que o valor depositado em conta judicial sofreu acréscimos muito inferiores em comparação com aqueles relacionados à atualização da dívida contratual, que conta com incidência de juros, correção monetária e demais encargos previstos contratualmente. Assim, ante o não levantamento, pela PREVI, do valor da arrematação, o débito exequendo aumentou em desproporção ao crédito da parte executada, o que representa injustiça e compromete sua capacidade de pagamento. Pretende a reforma da decisão, a fim de determinar a alteração do critério de atualização do valor obtido pela arrematação do imóvel (R$ 367.700,41), que servirá para abatimento da dívida, considerando o saldo devedor contratual posicionado na data da arrematação do bem (04/10/2010), e não na data da transferência para conta vinculada ao juízo do cumprimento de sentença (14/09/2015), em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eventualmente, no caso de não acolhimento da argumentação suscitada, alega que a decisão agravada deixou de condenar a exequente PREVI ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução apurado pela Contadoria Judicial. Aduz que a exequente PREVI apresentou planilha nos autos principais apontando como quantum debeatur a importância de R$ 1.308.619,16. Assim, caso seja mantida a decisão agravada, que homologou os cálculos com saldo devedor de R$ 343.020,44, restaria um excesso de execução de R$ 965.598,72, sobre o qual devem incidir honorários advocatícios no percentual de 10 a 20%. Reproduz jurisprudência vinculante do STJ no sentido de que, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo porque foi determinado o imediato pagamento da dívida apurada (R$ 343.020,44), não tendo o executado agravante a mínima condição de pagar tal quantia. Assevera que, com o prosseguimento do processo executivo principal, o juízo a quo poderá dar início a uma série de medidas constritivas. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante a demonstração dos requisitos legais. Ainda em preliminar, requer seja invalidada a decisão, nos termos do artigo 489, II, §1o II, III e IV, do CPC, em razão da ausência de pronunciamento judicial e de fundamentação suficiente, determinando-se que as questões suscitadas nos embargos declaratórios sejam devolvidas à instância ordinária para sua adequada apreciação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. No mérito, requer a reforma da decisão, para reconhecer que a exequente PREVI cobrou em juízo por dívida parcialmente paga, devendo ser condenada ao pagamento em dobro daquilo que exigiu indevidamente, nos termos do artigo 940 do CC. Requer, ainda, a alteração do critério de atualização do valor obtido pela arrematação do bem imóvel (R$ 367.700,41), que servirá para abatimento da dívida, considerando o saldo devedor contratual posicionado na data da arrematação (04/10/2010) e não na data da abertura da conta judicial (14/09/2015). Por fim, ante o acolhimento da impugnação, requer a condenação da exequente PREVI ao pagamento de honorários advocatícios de 10% a 20%, sobre o excesso de execução apurado (R$ 965.598,72). O recurso não foi acompanhado de preparo. Inicialmente, o presente agravo foi distribuído para a 7a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador José Cruz Macedo, que proferiu o despacho de ID 25654516 determinando que o agravante efetuasse o recolhimento, em dobro, do preparo, ou comprovasse ser beneficiário da gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Por meio da petição de ID 25943844, o executado agravante anexou: o acórdão de julgamento de apelação na fase de conhecimento do feito principal (ID 25943845); a sentença proferida na origem (ID 25943846); cópia da petição do agravo de instrumento (ID 25943850). Remetidos os autos em conclusão ao então Relator, foi proferida a decisão de ID 25968803, reconhecendo a prevenção da 5a Turma Cível para processar e julgar o presente recurso, tendo em vista que a apelação interposta na fase de conhecimento foi julgada pela 5a Turma sob a Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, e que, conquanto o Relator não mais faça parte do órgão, resta prevalecente a competência da 5a Turma. Foram redistribuídos os autos para esta Relatora. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, nada obstante a ausência de juntada da guia de preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, observa-se que o executado agravante é beneficiário da gratuidade de justiça desde a fase de conhecimento, conforme alegou na inicial do agravo de instrumento (ID 2618408 – p. 2), o que se demonstra pela suspensão da exigibilidade de custas exposta na sentença (ID 25943846 - p. 15), ratificada no acórdão de julgamento da apelação (ID 25943845 – p. 4). Assim, apesar de não ter havido nova deliberação acerca da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença, depreende-se que a concessão do benefício no momento procedimental anterior se estende para a fase executiva, de modo que o presente recurso é isento de preparo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do Art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1240917, 07173096020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSO CIVIL. EMENDA. INICIAL. ATENDIMENTO AO DESPACHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. FASE. CONHECIMENTO. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. 1. Nos termos do artigo 9° da Lei n.° 1.060/50, a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, se não revogada, estende-se à fase executiva. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1236563, 07028660820188070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par da isenção de preparo, o presente agravo merece ser conhecido apenas em parte, senão vejamos. O recurso versa sobre quatro questões: 1) preliminar de ausência de pronunciamento judicial e de fundamentação sobre questões fáticas suscitadas pelo agravante nos embargos declaratórios; 2) necessidade de condenação da exequente PREVI por demandar em juízo sobre quantia parcialmente paga, nos termos do artigo 940 do CC; 3) necessidade de abatimento do valor remanescente da arrematação de imóvel do executado na data da efetiva arrematação, ou seja, 04/10/2010, e não na data considerada pelo magistrado a quo, 14/09/2015; 4) condenação da exequente PREVI ao pagamento de honorários advocatícios, ante o reconhecimento de excesso de execução. Inicialmente, quanto à alegada ausência de pronunciamento judicial e de fundamentação sobre as questões fáticas suscitadas pelo agravante, constata-se que, na realidade, ele próprio permitiu a ocorrência de preclusão sobre tais questões. Fazendo um retrospecto da tramitação processual do cumprimento de sentença, veja-se que se trata da fase executiva de cobrança formulada em ação monitória ajuizada pela PREVI em desfavor do ora executado agravante, tendo por objeto o inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de hipoteca. A sentença proferida na fase de conhecimento, que foi mantida em apelação, converteu o pedido monitório em título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento do débito apurado na perícia, extirpados apenas os juros capitalizados e a CET, admitida a compensação. Sobrevindo o trânsito em julgado em 19/02/2018, a exequente PREVI ajuizou, em 07/02/2019, o cumprimento de sentença no 0702619-23.2019.8.07.0001 ao qual se subjaz o presente agravo, apontando como valor atualizado do débito a importância de R$ 625.137,70, além de custas de R$ 190,80. Em 20/03/2019, a exequente PREVI peticionou requerendo a juntada de planilha atualizada do débito no valor de R$ $ 1.189.653,79, bem como multa de R$ 118.965,37 (ID 30563821 do cumprimento de sentença). Em 28/03/2019, o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 31122815), aduzindo que deveria ser abatido do quantum debeatur o valor referente a um imóvel de sua propriedade que foi leiloado em outra execução e arrematado pelo valor de R$ 490.000,00 em 04/10/2010, sendo que o valor remanescente foi transferido ao juízo do cumprimento de sentença para satisfação do débito exequendo. Na oportunidade, requereu a condenação da exequente PREVI à repetição em dobro do artigo 940 do CC, por demandar em juízo a cobrança de quantia parcialmente paga. Defendeu, ainda, a modificação dos índices de correção monetária aplicados sobre o saldo devedor contratual no período de 01/03/96 a 01/12/2005, gerando majoração de 17,733%. Por fim, requereu a condenação da exequente às penas por litigância de má-fé e honorários. Em resposta à impugnação (ID 33178980), a exequente PREVI aduziu que o valor remanescente do imóvel penhorado e arrematado em lide diversa não foi transferido para conta de sua titularidade, mas sim, para conta vinculada ao juízo, motivo pelo qual não poderia ser abatido do débito exequendo enquanto não estivesse à sua disposição. Na oportunidade, anexou o ofício de ID 33178988, expedido em 04/08/2015, no qual o juízo processante da ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, solicitou a transferência, para conta a ele vinculada, de todo o valor remanescente da arrematação do imóvel promovida na ação no 1998.01.1.058245-7, que versou sobre a execução de cotas condominiais devidas pelo ora executado agravante. A transferência foi realizada em 14/09/2015, no valor de R$ 367.700,41 (ID 40431482 – p. 4/5 do cumprimento de sentença). Em decisão de ID 42143704, datada de 13/08/2019, determinou-se a intimação do executado, ora agravante, a fim de “se manifestar sobre a petição de ID. 41930696 e documentos de IDs. 41930709 a 41930743, apresentados pela parte exequente, sobretudo diante da alegação de que não foi efetivada a transferência de valores para conta judicial da parte exequente, apta a possibilitar eventual compensação de valores devidos, sob o argumento de que ‘a transferência que ocorreu há época do deslinde processual, fora entre contas judiciais, no caso, da conta judicial n° 155.045.338-3, vinculada ao Processo n° 1998.01.1.058245- 7, para a conta judicial n°155.086.135-0, vinculada ao processo n° 2012.01.1.158239-2 [atual cumprimento de sentença no 0702619-23.2019.8.07.0001]’ ; que por determinação judicial imposta nos autos do processo 1998.01.1.058245-7, os valores ficaram bloqueados até decisão final no feito de no 2012.01.1.158239-2 [atual cumprimento de sentença no 0702619-23.2019.8.07.0001]; e que a expedição de alvará e posterior transferência dos valores bloqueados para conta da Previ, mostra-se imprescindível para a amortização do saldo devedor.” O executado, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 43176341. Prosseguindo o cumprimento de sentença, por meio da decisão de ID 47122435, foi autorizado o abatimento do valor remanescente da arrematação do imóvel sobre o débito exequendo. Na mesma ocasião, determinou-se a remessa dos autos do cumprimento de sentença à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo até 14/09/2015, data da transferência, ao juízo a quo, do valor remanescente da arrematação (R$ 367.700,41). Determinou-se, ainda, que, após o abatimento do valor da arrematação sobre o débito executado, se ainda houvesse saldo devedor remanescente, que fosse corrigido até a data daquela decisão (14/10/2019). A Contadoria Judicial anexou os cálculos em ID 53621021 do cumprimento de sentença, nos quais constaram: a) saldo devedor inicial do cumprimento de sentença de R$ 752.092,63; b) abatimento de R$ 367.700,41, correspondente ao valor remanescente da arrematação realizada no outro processo que foi transferido para conta vinculada ao juízo a quo; c) total atualizado do débito, já com a compensação, no valor de R$ 397.338,93. Intimado o executado, ora agravante, a fim de se manifestar sobre os cálculos, este peticionou em ID 55387746, alegando: excesso de execução nos cálculos da PREVI; impugnação aos cálculos da Contadoria, pois não fora apresentada planilha detalhando as prestações do contrato firmado entre as partes, nem tampouco foi feito tratamento aritmético dos valores das prestações contratadas que teriam sido pagas a maior. Assim, aduziu o executado a necessidade de elaboração de novos cálculos, observando a seguinte metodologia: “1) Afastamento da capitalização mensal dos juros nos termos da sentença de fls. 818-832; 2) Apuração dos valores pagos em excesso à título de juros capitalizados (sentença de fls. 818-832); 3) Abatimento sobre o saldo devedor das importâncias apuradas em excesso; 4) Abatimento sobre o saldo devedor do valor da arrematação do imóvel ocorrida em 04/10/2010” (ID 55387746 – p. 6). Ao final, o executado requereu nova remessa dos autos à Contadoria para retificar os cálculos, bem como que fosse reconhecido excesso de execução, condenando-se a exequente PREVI ao pagamento de honorários e à repetição em dobro do artigo 940 do CC. Encaminhados os autos novamente à Contadoria, foram elaborados os cálculos de ID 64312760, que, após proceder às retificações promovidas, resultaram no saldo devedor residual de R$ 237.915,79. Em sua manifestação de ID 65547853, datada de 16/06/2020, o executado, ora agravante não formulou qualquer impugnação acerca de eventual incorreção dos cálculos quanto ao abatimento do valor remanescente da arrematação, nem tampouco sobre a data do abatimento desse valor. Na oportunidade, limitou-se o executado a apontar excesso de cálculo ante a indevida inclusão de 26 prestações no contrato, pois a Contadoria calculou 266 prestações, embora o contrato de financiamento imobiliário tivesse sido estipulado pelo prazo de 240 meses. Alegou, ainda, cobrança de juros remuneratórios e FQM de forma indevida sobre as prestações contratuais em atraso. Ao final, requereu a retificação dos cálculos, excluindo juros e FQM e corrigindo as prestações devidas com base na TR e juros moratórios de 1% ao ano, e ainda, a exclusão das 26 prestações indevidas. A partir desse momento, operou-se a preclusão para o executado agravante apresentar qualquer impugnação sobre o valor remanescente da arrematação, que foi abatido do saldo devedor, assim como impugnar quaisquer outros elementos dos cálculos. Com efeito, uma vez apresentada impugnação meramente parcial dos cálculos, presume-se ter havido concordância quanto ao restante que foi apurado e não impugnado. Foi, então, proferida a decisão interlocutória de ID 68773991 do cumprimento de sentença, na qual restaram definidos os seguintes pontos: a) preclusão sobre discussão acerca da validade de cláusulas contratuais; b) indeferimento da alegação de erro de correção monetária; c) declaração de que o executado só se exonerou de arcar com encargos moratórios a partir da efetiva disponibilização do dinheiro ao credor, ou seja, quando se deu a transferência do valor remanescente da arrematação para conta vinculada ao juízo a quo (14/09/2015); d) determinação de que a atualização dos valores devidos ocorreria de acordo com o Regulamento; e) exclusão, do saldo devedor, das prestações superiores a 240 meses. Assim, foram parcialmente acolhidas as impugnações e determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, apenas para: atualizar o débito nos termos do Regulamento, até 14/09/2015, quando o saldo remanescente da arrematação do imóvel foi transferido para conta vinculada ao juízo a quo; descontar o valor dos juros capitalizados e CET; decotar parcelas superiores a 240 meses; determinar que o débito remanescente deverá ser atualizado conforme os encargos moratórios previstos no Regulamento até os dias atuais, com inclusão de multa de 10% (artigo 30 do Regulamento). Publicada a referida decisão, não houve manifestação das partes, conforme certidão de transcurso de prazo de ID 70935341, evidenciando a preclusão já operada quanto à oportunidade de o executado rediscutir os parâmetros utilizados para os cálculos. Remetidos os autos à Contadoria, sobrevieram os cálculos de ID 74600306, apontando saldo devedor de R$ 343.020,44. Manifestou-se o executado, ora agravante, em ID 76276884, voltando a alegar equívoco quanto ao valor atualizado da alienação do imóvel, pois o abatimento apenas do valor de R$ 367.700,42 teria ocorrido sem considerar os acréscimos legais provenientes dos rendimentos da conta judicial na qual referida importância encontrava-se depositada; que, em 09/10/2019, o valor atualizado constante na conta judicial era de R$ 462.003,16, ressaltando que deveria ser este o valor a ser considerado como abatimento sobre o saldo da dívida. Ao final, reacendeu discussão sobre pedidos anteriores, acerca de excesso de execução e repetição em dobro nos termos do artigo 940 do CC. Mais uma vez, olvidou o executado agravante que a omissão de tais matérias deveria ter sido arguida em momento procedimental anterior, mais especificamente por ocasião da apresentação dos cálculos de ID 64312760 e ante a decisão de ID 6877399, de modo que, realizados os cálculos e tendo havido impugnação apenas parcial não relacionada a estas questões, sobre elas operou-se a preclusão. Prosseguindo, foi proferida nova decisão na origem (ID 76574685), determinando a expedição de ofício ao BRB para informar o valor atualizado depositado na conta vinculada ao juízo a quo referente à arrematação do imóvel. Em resposta datada de 12/11/2020, o banco informou que o saldo atualizado era de R$ 474.396,44 (ID 76936688). Em ID 82107470, a Contadoria suscitou dúvida quanto à data e ao valor a ser considerado para abatimento do saldo da arrematação do imóvel. Nova petição do executado em ID 83125708, mais uma vez repetindo a alegação de que a PREVI estaria demandando em juízo por dívida parcialmente paga, devendo ser condenada a repetição em dobro, nos termos do artigo 940 do CC. Além disso, inovou o executado, ao alegar, de maneira inédita, que o valor depositado em conta judicial sofre acréscimos muito inferiores em comparação com aqueles relacionados à atualização da dívida contratual (juros, correção e demais encargos previstos contratualmente). Foi proferida a decisão ora agravada (ID 86465235), confirmando entendimento já esposado na decisão irrecorrida de ID 68773991, no sentido de que a dedução do valor da arrematação deveria ser feita com base no saldo existente na conta judicial em 14/09/2015, ou seja, data da transferência do valor para conta vinculada ao juízo a quo. Além disso, decidiu o magistrado que eventuais atualizações posteriores a essa data serviram apenas para remunerar o exequente (detentor do direito ao crédito) pela indisponibilidade do valor até os dias atuais, a fim de não perder o poder de compra frente à inflação. Ao final, foram homologados os cálculos de ID 74600306, que apuraram saldo devedor de R$ 343.020,44, posicionado até 14/10/2020. O executado opôs embargos declaratórios em ID 87428688, alegando omissão de pronunciamento judicial sobre o pedido de condenação da exequente PREVI ao dobro do valor cobrado indevidamente (art. 940 do CC); bem como omissão sobre o critério de atualização do valor obtido pela arrematação do imóvel, pois, segundo ele, deveria ser considerado o saldo devedor contratual posicionado na data da arrematação do imóvel (04/10/2010) e não na data da abertura da conta vinculada ao juízo a quo (14/09/2015). Sobreveio a decisão de ID 89224789, que negou provimento aos embargos, restando fundamentado o seguinte: “(...) As decisões pretéritas deste juízo já delimitaram a forma de se calcular o débito, inclusive, esclarecendo que não pode o exequente ser condenado por demandar valores a maior, por não ter abatido o valor da arrematação do bem, posto que este se deu em outros autos (autos de n° 1998.01.1.058245-7 que tramitaram na 2a Vara Cível de Brasília). Ora a arrematação do bem se deu em 04/10/2010 pelo valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) - ID. 39399955. Contudo, a transferência a este juízo somente foi efetivada em 14/09/2015 na quantia de R$ 367.700,41 (trezentos e sete mil e setecentos reais e quarenta e um centavos) - Ofício de ID. 40431482, página 4, oriundo do BRB. Assim, somente a partir da comunicação neste processo é que o credor tomou conhecimento do valor exato que resultou da venda do bem. Quanto às demais questões suscitadas, em especial a forma de cálculo, como encargos incidentes, forma de abatimento e termos a quo e ad quem, todas já foram objeto de análise, estando, inclusive, preclusas. Portanto, as razões de decidir se mantêm hígidas e em conformidade com as disposições normativas e contratuais aplicáveis à espécie.” Conforme se verifica, as teses suscitadas neste agravo quanto à aplicação do artigo 940 do CC e quanto à data do abatimento do valor remanescente da arrematação do imóvel restam evidentemente preclusas, pois não impugnadas oportunamente em momentos procedimentais anteriores, não podendo ser invocadas neste recurso. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema vários meses depois, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa. No mesmo sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES PRECLUSAS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial. 2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. Incabível, portanto, a rediscussão do tema nessa via recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1292133, 07270733620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não se conhece do agravo de instrumento em relação às questões preclusas, especificamente a alegação de demanda por dívida já paga, com a consequente aplicação do artigo 940 do CC, bem como quanto à data do abatimento do valor remanescente da arrematação. Por outro lado, considerando que a decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria nos quais foi efetuado abatimento do quantum debeatur, resta pendente de definição o cabimento ou não de honorários advocatícios em relação a eventual excesso de execução. Portanto, subsiste interesse recursal do executado agravante apenas quanto à questão da incidência de honorários em seu favor na fase de cumprimento de sentença. Nesse particular, contudo, não se vislumbra a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que eventual deliberação, ainda que favorável, sobre os honorários, não altera o contexto de o executado agravante continuar figurando como devedor do saldo apurado pela Contadoria. Assim, a questão dos honorários será examinada pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do agravo, devendo o cumprimento de sentença prosseguir nos seus regulares termos. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo de instrumento, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao exequente agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora